Tribunal: STF
Processo: SL 1492
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR EM ADI ESTADUAL. SUSPENSÃO DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. PEQUENO NÚMERO DE CARGOS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 1.010 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, contra decisão liminar proferida no âmbito do Tribunal de Justiça de Sergipe em ação direta de inconstitucionalidade estadual, pela qual restaram suspensos dispositivos de lei municipal que criaram cargos em comissão na estrutura da Administração municipal. 



    Narra o Município autor que o Procurador-Geral de Justiça de Sergipe ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade com vistas à declaração de inconstitucionalidade de parte do art. 70 e anexo I da Lei Complementar Municipal nº 919/2012 e de parte do anexo I da Lei Complementar Municipal nº 947/2012, que atribuem natureza comissionada aos cargos de assessor técnico e operador central de regulação, por suposta ofensa a dispositivo da Constituição Estadual e sob o entendimento de que o provimento de referidos cargos deveria se dar por meio de concurso público. Informa que, nada obstante a apresentação de argumentos em sentido contrário, o Plenário do TJ/SE houve por bem conceder liminar na ADI, de modo a suspender a vigência dos dispositivos objurgados. 



    Sustenta que a decisão em questão estaria a gerar “lesão à ordem econômica, administrativa e à economia pública”, pois acarretará a suspensão imediata de serviço público prestado a milhares de munícipes. Alega que o cargo de operador de central de regulação é essencial à secretaria municipal de saúde, porquanto responsável pela realização de exames tais como ressonância magnética, tomografia computadorizada, exames laboratoriais, eletrocardiograma, pulsão de mama, etc. Argumenta que o dano causado decorreria também do fato de o Município não poder realizar de modo imediato concurso público para o preenchimento dos cargos declarados inconstitucionais e que o TJ/SE deveria ter ao menos modulado os efeitos de sua decisão. Aduz que o pagamento de verbas rescisórias aos atuais ocupantes dos cargos em questão gerará grave lesão à economia pública e que a decisão impugnada teria efeito multiplicador. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida pelo Plenário do TJ/SE nos autos da Ação direta de Inconstitucionalidade 202000135352, até o trânsito em julgado daquele feito. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe, pelo qual foi concedida medida cautelar para a suspensão de dispositivos de lei do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE que criavam determinados cargos em comissão. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e haja vista a natureza constitucional da controvérsia na origem, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto a existência dos requisitos necessários à concessão da medida de contracautela pleiteada. Com efeito, não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor de que a decisão impugnada seria capaz de gerar risco relevante à ordem ou à economia públicas, com a paralisação de serviços públicos, haja vista o pequeno número de cargos afetados. Saliente-se, no ponto, que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.



    Ademais, tendo o Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe verificado a inexistência de atribuições especificas de assessoria no caso concreto e, pelo contrário, atribuições de caráter técnico e operacional, vislumbra-se a plena adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210 - Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral, do que decorre, por um lado, a ausência de viabilidade do eventual recurso extraordinário interposto contra a decisão impugnada e, por outro, periculum in mora inverso na manutenção de situação jurídica em desconformidade com a ordem constitucional, consistente no exercício de funções públicas por indivíduos nomeados de forma irregular, cuja remuneração não será passível de restituição ao erário. Deveras, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou que:



    Tema-RG 1.010: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. (RE 1.041.210, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2019).



    Verifica-se, ainda, que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente para a suspensão dos cargos em tela, na medida em que analisou as atribuições previstas para os cargos, de modo a observar a tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 719.870 Tema 670 da sistemática da repercussão geral, in verbis:



    Tema-RG 670: “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente”.



    Saliente-se que, por fim, que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu pela inaplicabilidade da contracautela em casos análogos, independentemente do número de cargos cuja inconstitucionalidade tenha sido declarada na origem. Eis o precedente:



    “Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada. 1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral. 2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação na via extraordinária. 3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime adaptarem-se ao comando exarado pelo aludido precedente. 4. A indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Pedido de suspensão indeferido e insubsistente a medida liminar deferida nos autos”. (SL 1.246, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05/03/2020).



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente